Tribunal: TJDFT
Processo: 0002023-64.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. CESSÃO DE DIREITOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DO INADIMPLEMETNO DO CONTRATO. DIREITO DO CEDENTE À RESOLUÇÃO E PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se insere na competência das Varas da Fazenda Pública, mas das Varas Cíveis, demanda que tem por objeto resolução de contrato de cessão de direitos de veículo automotor e indenização por perdas e danos, presente o disposto nos artigos 25 e 26 da Lei 11.697/2008.
II. Demonstrada a existência da cessão de direitos de veículo automotor e o inadimplemento do cessionário, o cedente faz jus à resolução do contrato e à indenização dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.